Tribunal: TCU
Processo: 005.837/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900012026, modalidade Pregão e Uasg 155904 (Objeto: prestação de serviços de remoção terrestre em suporte básico e avançado.)

Inteiro teor:
Acórdão 1628/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, restando prejudicado o exame do pedido de concessão de medida cautelar, por perda de objeto, e arquivar os autos, dando ciência ao representante e aos demais interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.837/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Hospital das Clínicas da UFG. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Marden Reis de Abreu Filho (36876/OAB-GO) e Durval Julio da Silva Neto (36974/OAB-GO). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.